Tribunal: STJ
Processo: 0098453-88.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134627 - RJ
(2025/0497397-1)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
HENRIQUE KIMELBLAT
ADVOGADOS
:
PRISCILA MARIA RODRIGUES PEZZOTTI - RJ146067
JULIANA HUGO SILVA - RJ155829
MICHELLE ALVES ARAUJO - RJ245802
AGRAVADO
:
EMILENE HOFFMANN LIPINISKY
AGRAVADO
:
WILLIAM MONTEIRO LIPINISKY
ADVOGADO
:
LACI SIDNEY PEREIRA VIANA - MG066227
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU OBJETO DE
DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. A ausência de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula no 284 do STF, por
analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cbe4dd6-e951-401b-be3f-a4e919af8048

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134627 - RJ(2025/0497397-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HENRIQUE KIMELBLAT
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA RODRIGUES PEZZOTTI - RJ146067
JULIANA HUGO SILVA - RJ155829
MICHELLE ALVES ARAUJO - RJ245802
AGRAVADO
: EMILENE HOFFMANN LIPINISKY
AGRAVADO
: WILLIAM MONTEIRO LIPINISKY
ADVOGADO
: LACI SIDNEY PEREIRA VIANA - MG066227
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. REEXAME DE PROVAS.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ
INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU
OBJETO DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. A ausência de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula no 284 do STF, por
analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE KIMELBLAT contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ, com fundamento na aplicação
da
.
Súmula 284/STF
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão aplicou formalismo excessivo e ignorou peculiaridade fática relevante,
além de sua hipossuficiência e estado de saúde graves, devendo o órgão colegiado
superar a
e processar o AREsp.
Súmula 284/STF
Alega a necessidade de concessão e restabelecimento da gratuidade de
justiça com base no
do Código de Processo Civil e no
“X”, da
art. 98
art. 17,
.
Lei 3.350/1999
Requer a tramitação em segredo de justiça para resguardar dados médicos
e financeiros sensíveis, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil e
art. 189,
no
o, X, da Constituição Federal, além de prioridade processual por idade.
art. 5
Documento eletrônico VDA56784538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:32
Código de Controle do Documento: 4bcf6bdc-f946-447b-bd1f-775b52d58110

Postula a condenação dos agravados por litigância de má-fé, narrando
ataques pessoais por fatos estranhos ao objeto da lide, e sustenta que tais condutas
visam obstar seu acesso regular à jurisdição superior.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, requer não
conhecimento do agravo interno, e, subsidiariamente, sua rejeição.
Postula a expedição de ofício à Polícia Federal para validar certidão
migratória apresentada e questiona a gratuidade de justiça.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto aos pedidos veiculados pela parte agravante, de
condenação da parte agravada por litigância de má-fé (em vista de atos praticados
pela parte agravada durante a tramitação dos autos na origem), e de tramitação em
segredo de justiça (em vista da presença de documentos sensíveis à privacidade,
juntados na origem), bem como pela parte agravada, de expedição de ofício à polícia
federal para fins de validação de certidão migratória, verifica-se a impossibilidade de
acolhimento na via do agravo interno.
Com efeito, o agravo interno consiste em recurso de fundamentação
vinculada, limitado ao fim de combater os fundamentos da decisão agravada e
possibilitar a análise do recurso especial não admitido, sendo, assim, vedada a
veiculação de matérias que deveriam ser discutidas pela Corte de origem, a qual
possui a incumbência de analisar fatos e provas, e, naturalmente, a competência para
verificar a pertinência e a viabilidade quanto a eventual deferimento de pedidos que
dependam da análise de fatos e provas, ou que exorbitem o exclusivo intuito de
combater os fundamentos da decisão agravada, como os acima mencionados.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. ERRO
GROSSEIRO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno constitui recurso de fundamentação vinculada destinado
exclusivamente à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
2. Interposição de agravo interno contra acórdão de órgão colegiado configura erro
grosseiro insanável, por manifesta inadequação da via recursal eleita.
3. Distinção entre decisão monocrática e acórdão colegiado é elementar no
sistema processual brasileiro, vedando-se a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal em caso de equívoco dessa natureza.
4. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal impede o
conhecimento do agravo interno, prejudicando a análise de questões meritórias.
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56784538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:32
Código de Controle do Documento: 4bcf6bdc-f946-447b-bd1f-775b52d58110

(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.765.298/ES
julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
20/3/2026.

Remanescendo, portanto, interesse acerca dos pedidos ora afastados,
devem as partes renová-los na origem após a baixa dos autos.
Por outro lado, verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida na
origem, todavia, respectiva circunstância não inviabilizou a análise, por parte desta
Corte Superior, das razões apostas no recurso especial, sendo assim nítida a
ausência de interesse da parte em relação a eventual deferimento da benesse no
presente momento processual, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica quanto à irretroatividade dos efeitos derivados da gratuidade de justiça, além
de ser inafastável a incidência da
, no ponto, uma vez que o acolhimento
Súmula 7/STJ
da pretensão demandaria necessário reexame de fatos e provas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO
JURÍDICO
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA TABELIÃ. CAUTELAS
C/C
POSSÍVEIS.
DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE PLENA DOS
ART. 683
MANDANTES. PERDAS E DANOS, REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento
pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais
relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida,
portanto, sua retroatividade" (AgRg nos
, relator Ministro
EREsp n. 1.502.212/SC
Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
.
14/6/2019)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.576.672/PR
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.

Quanto ao mais, no mérito, cumpre destacar que o recurso especial foi
interposto na origem contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 378 - 379):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C/C
INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVA ORAL EM FAVOR DOS RÉUS.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS
NÃO
IMPEDE
NOVA
INSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AGRAVADOS
CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO
AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação declaratória cumulada com pedidos de indenização, deferiu a
produção de prova oral requerida pelos réus. O agravante alega que a prova já
havia sido realizada em ação cautelar de produção antecipada de provas. Os
Documento eletrônico VDA56784538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:32
Código de Controle do Documento: 4bcf6bdc-f946-447b-bd1f-775b52d58110

agravados opuseram embargos de declaração contra a decisão desta Relatoria
que concedeu gratuidade de justiça ao agravante e atribuiu efeito suspensivo ao
recurso.
2. Questão em discussão: Análise da legitimidade do deferimento da prova oral
requerida pelos réus e da adequação dos embargos de declaração como meio
para impugnar a concessão da gratuidade de justiça.
3. Razões de decidir: A prova oral requerida pelos réus não se confunde com a já
produzida na ação cautelar, em que não houve contraditório pleno, sendo legítimo
seu deferimento na ação de conhecimento. A avaliação da necessidade probatória
cabe ao juízo, nos termos dos arts. 369 e 442 do CPC. Quanto aos embargos de
declaração, restou configurada a inadequação da via, pois eventual impugnação
ao benefício da justiça gratuita deve se dar por meio próprio, com apresentação de
prova da capacidade financeira.
4.
CONCLUSÃO
DO
JULGAMENTO:
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELOS AGRAVADOS NÃO CONHECIDOS.

Consta, da decisão agravada, a incidência da
ao recurso,
Súmula 284/STF
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar, nas razões do recurso especial, de
forma precisa, os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou objeto de
interpretação divergente, de modo que a mera citação de artigo de lei na peça do
recurso não supre a exigência constitucional.
Verifico, de fato, a ausência de indicação, nas razões do recurso especial,
do artigo de lei que teria sido violado pelo acórdão recorrido ou que seria objeto de
divergência jurisprudencial, de modo que deve ser mantido o óbice da Súmula 284 do
STF por analogia.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte compartilha o entendimento de
que a falta de indicação dos dispositivos tidos como violados, ou reputados como
objeto de interpretação divergente, configura deficiência de fundamentação, o que atrai
a incidência da
, não sendo suficiente a mera menção ao número da
Súmula 284/STF
Lei, como ocorre na presente hipótese.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280 do
STF).
2. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei
federal ou de eventual divergência jurisprudencial na sua aplicação inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera narrativa genérica, o que
caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência da
Suprema Corte, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena
Documento eletrônico VDA56784538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:32
Código de Controle do Documento: 4bcf6bdc-f946-447b-bd1f-775b52d58110

de contrariedade às rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.892.691/GO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS E EMERGENTES E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
1. VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DO
. AUSÊNCIA DE
ART. 485,
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA E JULGAMENTO
BASEADO EM FATO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA
. 3. VIOLAÇÃO AO
DO
.
SÚMULA 284/STF
ART. 489
CPC/2015
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
. 4.
SÚMULA 284/STF
VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DO
. REITERAÇÃO DOS
ART. 1.021,
CPC/2015
FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 5. MULTA DO ART. 1.021,
§ 1o, DO
. INAPLICABILIDADE. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
CPC/2015
1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
2. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam
sido eventualmente violados ou a que se teria dado interpretação divergente faz
incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional,
o teor da
, por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu
cabimento, é imprescindível que a parte recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos
apontados como violados, sob pena de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula
284 do STF.
4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não
deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o
§ 3o, do
art. 1.021,
não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.
CPC/2015
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser
art. 1.021,
analisado caso a caso.
6. Agravo interno improvido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.129.634/GO
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

Assim, não trazendo a parte agravante nenhum argumento capaz de
desconstituir a decisão ora agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:32
Código de Controle do Documento: 4bcf6bdc-f946-447b-bd1f-775b52d58110

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.134.627 / RJ
Número Registro: 2025/0497397-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00984538820248190000
01598043520198190001
1598043520198190001
202524512435
984538820248190000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE KIMELBLAT
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA RODRIGUES PEZZOTTI - RJ146067
JULIANA HUGO SILVA - RJ155829
MICHELLE ALVES ARAUJO - RJ245802
AGRAVADO
: EMILENE HOFFMANN LIPINISKY
AGRAVADO
: WILLIAM MONTEIRO LIPINISKY
ADVOGADO
: LACI SIDNEY PEREIRA VIANA - MG066227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HENRIQUE KIMELBLAT
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA RODRIGUES PEZZOTTI - RJ146067
JULIANA HUGO SILVA - RJ155829
MICHELLE ALVES ARAUJO - RJ245802
AGRAVADO
: EMILENE HOFFMANN LIPINISKY
Documento eletrônico VDA57079894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: 339549a2-8a87-4e94-b313-891ba4eb00f8

AGRAVADO
: WILLIAM MONTEIRO LIPINISKY
ADVOGADO
: LACI SIDNEY PEREIRA VIANA - MG066227
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: 339549a2-8a87-4e94-b313-891ba4eb00f8